Tribunal: STF
Processo: Rcl 42779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000854-84.2015.5.12.0009), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):
    A peticionante se manifestou nos autos na Petição TST: Pet - 133488-09/2020, pugnando pelo sobrestamento do feito, já que a matéria objeto do recurso é sensível ao Tema nº 1046 reconhecido pelo STF em repercussão geral.
    Cumpre elucidar que a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso.
    (...)
    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau máximo.
    (...)
    É forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador.
    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50, do CPC – Tema 1046.
    É certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.
    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional.
    Outrossim, importante ressaltar, que o Sindicato é juridicamente, o legítimo representante dos trabalhadores e, materialmente, quem detém melhores condições de avaliar os benefícios e prejuízos para toda a categoria, não o trabalhador isoladamente e, muito menos, o Poder Judiciário (CF, art. 8º, I e III). A concepção de que as entidades sindicais não detêm condições para a plena negociação coletiva, como que relativamente incapazes, remonta às premissas do elitismo jurídico antidemocrático, com restrição de sufrágio.
    Assim, a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade.
    (...)
    Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e - acrescento - atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual.
    Logo, não restam dúvidas de que a discussão nos autos é sensível ao Tema 1046, no qual, como visto, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes.
    Resta indene de dúvidas que o presente caso se amolda com perfeição ao tema 1.046 de repercussão Geral.
    Face ao exposto, diante do descumprimento da decisão de V. Exa., requer-se incidentalmente o restabelecimento da decisão afrontada em vista do inadmissível descumprimento.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, determinando a suspensão imediata do Processo 0000854-84.2015.5.12.0009 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado (fl. 10). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão ora impugnada foi publicada em 6/8/2020, portanto, encontra-se, o processo, dentro do prazo recursal.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio (doc. 7, fl. 6), matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, em decisão assim fundamentada (doc. 10).
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Destaco, por fim, que há, no mesmo sentido, decisões desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma reclamante: RCL 42.323, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; RCL 42.405, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/8/2020; RCL 42.399, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/8/2020; RCL 42.214, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-AIRR- 0000854-84.2015.5.12.0009, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente